Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0716426-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RODRIGUES, representada pelo esposo MANUEL RODRIGUES FERREIRA SILVA, contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não promover, de imediato, a transferência da impetrante para unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular. Esclarece que, no dia 22 de maio de 2021, chegou sem sinais vitais ao Hospital Regional de Samambaia, onde foi reanimada na emergência e submetida à intubação. Afirma que, após exame de tomografia computadorizada do crânio, foi constatado quadro de AVC hemorrádico. Relata que, em razão de aquele nocosômio atender apenas casos de Covid-19, a impetrante necessita de transferência para hospital público ou particular em que haja estrutura e médicos que atendam à especialidade neurológica. Acrescenta que o SAMU foi acionado para realizar o deslocamento ao Hospital de Base, mas até a impetração do mandamus não foi efetivado “devido à alta demanda do setor”. Sustenta a necessidade de garantir o tratamento adequado em tempo hábil, sob pena de perecimento irreversível. Requer a transferência imediata para unidade hospitalar na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal, que contenha suporte especilizado ao caso clínico da impetrante. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. O relatório médico acostado aos autos atesta a gravidade do estado de saúde da impetrante e “solicita avaliação em vistas à transferência” (ID 25866116). Porém, o documento não especifica a necessidade de unidade de terapia intensiva, embora os demais dados dele constantes, apontem para a medida. Também não há como verificar se houve pedido de vaga para unidade de terapia intensiva no sistema regulador de leitos do DF. Embora sensível à dor e à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da Carta Magna. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do Sistema de Regulação de Leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possível aos cidadãos que necessitam do serviço de saúde, na triste e difícil missão de administrar recursos humanos e materiais insuficientes. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, às 9h46 o sistema informa que 123 (cento e vinte e três) pacientes aguardam leitos de UTI no DF. Desse total, 114 (cento e quatorze) são pacientes não covid-19. Em 14 de março de 2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, em nível local e nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. Comprovada a necessidade de transferência para unidade que ofereça suporte ao caso clínico. Ressalto que a própria inicial traz a informação de que já foram solicitadas ao SAMU as medidas para o deslocamento. No entanto, repiso que o relatório médico, apesar de trazer elementos que denotam gravidade do estado de saúde da impetrante, não especifica a imprescindibilidade de inserção em unidade de terapia intensiva, o que obsta a concessão da liminar nos termos pleiteados – com determinação para internação em UTI. Em casos em que há a indicação expressa do médico no sentido da necessidade de internação em uti, esta Desembargadora Plantonista tem concedido parcialmente a liminar para que a autoridade coatora inclua o nome do paciente na lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para internação em unidade de terapia intensiva, caso a medida não tenha sido adotada pela Secretaria de Saúde do DF. Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar para que a autoridade coatora providencie imediatamente a transferência de MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS para o Hospital de Base, local em que possui a estrutura para atendimento a pacientes que necessitam de suporte clínico especializado em neurocirurgia. Confiro à presente decisão força de mandado. I. Brasília, 23 de maio de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista